Tribunal: TJES
Processo: 5013458-93.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013458-93.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros
APELANTE: GASTROCENTER VITORIA CLINICA, ENDOSCOPIA E CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013458-93.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS

Advogados do(a) APELADO: MONICA FERNANDES LOPES - PR97764, RAFAEL AGRELLO - ES14361-A
Advogado do(a) APELADO: NEY JOSE CAMPOS - MG44243-A
APELANTE: GASTROCENTER VITORIA CLINICA, ENDOSCOPIA E CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO DALLA BERNARDINA - ES15420, JOSE AUGUSTO GUILHERME DE BARROS - ES16889-A

VOTO

(Preliminar de dialeticidade recursal)

A apelada

suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal pois, conforme sua tese, a apelante não fundamentou devidamente o presente recurso a fim de impugnar especificamente a sentença, limitando-se a reproduzir os argumentos suscitados na inicial.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.
[1]

Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que o conteúdo da apelação impugna de modo satisfatório os fundamentos da sentença, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito do apelante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV, da Magna Carta.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar de
ausência de dialeticidade recursal
.

É como voto.

Apelação Cível nº
5013458-93.2021.8.08.0024

Apelante: Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRÁS

Apelado: Gastrocenter Vitória Clínica, Endoscopia e Cirurgia do Aparelho Digestivo - EPP

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar de legitimidade passiva)

Conforme consta do relatório, a recorrente suscita preliminar de legitimidade passiva arguindo que, diante da transferência de titularidade, a demanda deveria ter sido ajuizada em face da Associação Petrobrás de Saúde – APS, por ser a gestora do benefício da saúde desde 1º de abril de 2021
.

Sob a ótica da Teoria da Asserção, é cediço que a legitimidade deve ser aferida
in status assertiones
, ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular.

Trilha essa senda o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

(...)
Prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento fundado na teoria da asserção, segundo a qual
a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial,
dispensando-se qualquer atividade instrutória - STJ, AgRg no AREsp 775.463/RJ. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048020049648, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/10/2021).

No presente caso, o vínculo entre as partes é comprovado por meio do Contrato de Credenciamento (nº 710.31777428000179.20180713 – ID nº 3935977) celebrado entre a Petrobrás e a Gastrocenter Vitória, com o objeto de prestar serviços de atenção à saúde aos beneficiários da assistência multidisciplinar de saúde – AMS -, no qual não há provas nos autos de posterior retificação.

Tal fato, por si só, torna legítima a parte apelante, razão pela qual,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

Apelação Cível nº
5013458-93.2021.8.08.0024

Apelante: Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRÁS

Apelado: Gastrocenter Vitória Clínica, Endoscopia e Cirurgia do Aparelho Digestivo - EPP

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança, julgou totalmente procedente o pedido inicial e condenou a requerida ao pagamento de R$ 146.977,39 (cento e quarenta e seis mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos), bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A apelante sustenta que a apelada não cumpriu com as obrigações e suas interfaces, ajustadas no instrumento contratual, bem como a impossibilidade de comprovação dos valores apontados pela autora.

Pois bem.

Na origem, a autora busca o reconhecimento e adimplemento do valor de R$
146.977,39 (cento e quarenta e seis mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos)
decorrentes de serviços supostamente prestados e não pagos. Isso porque, aduz ter continuado a prestação de serviços aos usuários do plano de saúde, mesmo após a requerida não cumprir com as obrigações pecuniárias pactuadas.

O art. 389 do Código Civil preceitua que, uma vez não cumprida a obrigação, o devedor responderá por perdas e danos, juros e correção monetária.

Nessa senda, a controvérsia da demanda cinge-se em analisar se a requerente tem direito ao recebimento ao montante pleiteado, bem como as glosas devidas.

A apelante afirma que não há comprovação dos valores apontados nos autos, no entanto, entendo que o conteúdo probatório (ID nº 3935978) é robusto o suficiente para demonstrar a existência dos créditos da requerente, uma vez que os serviços, procedimentos e valores estão detalhados.

Isto posto, coaduno-me com o entendimento exarado pelo magistrado de 1º grau no sentido que a requerida, ora apelante, se limita a tecer alegações genéricas acerca dos valores que aduz estar em contradição com o contrato firmado.

Isso porque não há documentos que possam comprovar, de forma satisfatória, as alegações de descumprimento de obrigações contratuais da apelada ou mesmo incongruência dos valores apresentados por esta.

Ademais, o recorrente reforça o item contratual 12.1.3 para sustentar que o valor da ação de cobrança não subsiste, o qual menciona,
in verbis
:

ITEM 12.1.3 – A ausência de registro de Recurso de glosa, pelo CREDENCIADO, no prazo definido em item 12.1, implicará o reconhecimento da improcedência na cobrança.

Ocorre que, tendo em vista não haver possibilidade de resolução administrativa, é facultado ao autor, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, preceito do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, buscar o Poder Judiciário para discutir a controvérsia.

Nesse sentido, o fato do apelado não ter recorrido de todo valor glosado inicialmente – R$231.000,00 (duzentos e trinta e um mil reais) – não obsta a apreciação pelo Judiciário no exame do valor devido, e, portanto, não há como presumir como aceitas tais glosas.

É como entende este e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

(...)
O fato de a pactuação representar as vontades das partes no ato de contratar não impede revisão contratual e a extirpação de eventuais ilegalidades
, uma vez que é direito de qualquer contratante, (...) postular em juízo revisão de cláusulas contratuais,
mesmo quando for inaplicável o Código de Defesa de Consumidor
. Isso porque o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, de modo que
a qualquer cidadão é garantido o acesso ao Poder Judiciário em caso de lesão ou ameaça de lesão a direito.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 021190068730, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022)

Pelo exposto, por entender escorreita a sentença recorrida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do desprovimento do apelo, devidos pelo recorrente aos advogados da recorrida, para o patamar de 12% (doze por cento) do valor da condenação, eis atendidos os critérios estabelecidos no artigo 85, §2º e §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]
(AgRg no AREsp 808.609/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS. PROVAS DETALHADAS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DO APELANTE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de dialeticidade recursal:
O conteúdo da apelação impugna de modo satisfatório os fundamentos da sentença, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito do apelante de amplo acesso à Justiça. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de legitimidade passiva:
Sob a ótica da Teoria da Asserção, é cediço que a legitimidade deve ser aferida
in status assertiones
, ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular.

O

vínculo entre as partes é comprovado por meio do Contrato de Credenciamento, no qual não há provas nos autos de posterior retificação. Tal fato, por si só, torna legítima a parte apelante. Preliminar rejeitada.
3.
O conteúdo probatório contido na inicial é robusto o suficiente para demonstrar a existência dos créditos da requerente, uma vez que os serviços, procedimentos e valores estão detalhados.
4.
A requerida, ora apelante, se limita a tecer alegações genéricas acerca dos valores que aduz estar em contradição com o contrato firmado.
5.
Tendo em vista não haver possibilidade de resolução administrativa, é facultado ao autor, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, preceito do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, buscar o Poder Judiciário para discutir a controvérsia.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.